Tribunal: TJDFT
Processo: 0710668-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0710668-17.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ADRIANO JORGE COLLARES DA MOTTA REPRESENTANTE LEGAL: NATHALIA QUARANTA COLLARES DA MOTTA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra a r. decisão proferida nos autos do Processo n° 0704332-34.2023.8.07.0020, que concedeu a tutela de urgência para determinar que autorize a internação de Adriano Jorge Collares da Motta em UTI e custeie todos os exames, consultas, materiais e medicamentos necessários solicitados pela equipe médica que o acompanha, no prazo de 6 horas, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por ADRIANO JORGE COLLARES DA MOTTA, brasileiro, solteiro, desempregado, RG 1332197, SSP-DF e CPF 585.403.421-20, neste ato representado por sua filha, NATHALIA QUARANTA COLLARES DA MOTTA GUIMARÃES, na qual a parte autora requer a sua internação em leito de UTI, no HOSPITAL BRASÍLIA ÁGUAS CLARAS, para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Alega que em 12/03/2023 foi levado às pressas ao Pronto Socorro do HOSPITAL BRASÍLIA ÁGUAS CLARAS, onde foi examinada pela Médica Plantonista. Após o resultado de alguns exames laboratoriais, tomografia, densitometria e outros, a autora foi diagnosticado com Insuficiência Cardíaca Descompensada pelo Dra. Samara Dallana Rodrigues Ferreira – CRM-DF 26352, tendo solicitado a internação em caráter de URGÊNCIA, tendo em vista o risco de morte. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Inicialmente, tendo em vista a gravidade dos fatos ora noticiados e demonstrados, NOMEIO o(a) Sr(a).NATHALIA QUARANTA COLLARES DA MOTTA GUIMARÃES como CURADOR(A) da parte autora, exclusivamente para a presente demanda, nos termos dos arts. 4o, III do CC, e 72, I, do CPC. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, conforme documentos colacionados à inicial. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Acerca do tema, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. UNIMED. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PLANO SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA/URGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. AFASTAMENTO. LIMITAÇÃO. ATENDIMENTO. INTERNAÇÃO. PROBABILIDADE DIREITO E URGÊNCIA. ASTREINTES. LIMITAÇÃO. REDUÇÃO. DECISÃO CONFIRMADA. 1. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Art. 300 do CPC. 2. Confirma-se a Decisão que antecipou os efeitos da tutela a fim de determinar a internação em UTI de beneficiário de plano de saúde em período de carência com quadro de lesão coronariana grave, tendo em vista o relatório médico apontar a urgência da internação para manutenção da vida do paciente. 3. A cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. 4. Conforme preceitua a Súmula 302/STJ: "É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado". Ou seja, não é possível a imposição de limitação do tempo de internação indispensável ao tratamento do paciente usuário do plano de saúde, ainda que o usuário esteja cumprindo período de carência. 5. A multa (astreintes) constitui instrumento legal de coerção utilizável pelo Juiz a qualquer tempo como medida de apoio apta a conferir efetividade à prestação jurisdicional, não se mostrando excessiva a sua fixação em consonância com a finalidade para a qual foi instituída. 6. A limitação do valor da multa (astreintes) não é obrigatória, cabendo ao magistrado fixar quando entender que o montante final pode chegar a valor exorbitante, o que não é o caso. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1267995, 07078950420208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 7/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de internação em leito de UTI, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, no prazo improrrogável de 06 (seis) horas, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, bem como aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte autora, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria no 12, de 17 de agosto de 2017. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intimem-se. Notifique-se o HOSPITAL BRASÍLIA ÁGUAS CLARAS”. Inconformada, a Agravante alega que era de conhecimento do Agravado a previsão contratual de carência de 180 dias para internação em UTI. Destaca, assim, que a negativa de cobertura está amparada em cláusula contratual. Afirma que “a Seguradora está sendo infligida a uma obrigação teratológica, impossível, qual seja, a de cumprir cláusula contratual que não firmou, desviando a natureza jurídica da multa, devendo, indubitavelmente ser afastada tal imposição em razão de duas questões serem abordadas abaixo, quais sejam: 1) a violação aos art. 536, §1oe art. 537, §1o, ambos do CPC; e 2) Enriquecimento sem causa, art. 5° da LICC”. Argumenta que não estão presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, porquanto o Agravado não logrou demonstrar a probabilidade do direito vindicado e o periculum in mora. Aduz, ainda, que a multa diária é desproporcional e desarrazoada, e deve ser excluída ou reduzida, sob pena de superar o valor atribuído à causa. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para que a r. decisão agravada seja suspensa. Pede, ainda, que a multa por descumprimento seja excluída ou ao menos reduzida, tendo em vista o exíguo prazo fixado e a evidente excessividade. O preparo foi devidamente comprovado (Id. 44950661). É o relatório. Decido. Nos termos dos art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, pode o relator, em situações especiais, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, exige plausibilidade do direito invocado pela parte autora e probabilidade de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, pede a Agravante a suspensão dos efeitos da r. decisão que determinou a imediata internação do Agravado na UTI do Hospital Brasília (Águas Claras), pelo tempo necessário, bem como para autorizar os procedimentos médicos necessários ao tratamento do seu quadro clínico, nos termos dos relatórios médicos, sob pena de multa diária por descumprimento, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Em juízo de cognição sumária, considero ausentes, na espécie, os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Sucede que, embora a Agravante alegue que a negativa de cobertura do tratamento pleiteado pelo Agravado observou o contrato firmado pelas partes, os documentos carreados aos autos indicam situação de urgência, o que impõe a cobertura do atendimento em UIT, ainda que durante o período de carência, conforme determina o art. 35-C da Lei n° 9.656/98. Sobre o tema, cumpre destacar que a cláusula contratual que estabelece a carência de 180 dias para cobertura de internações hospitalares não relacionadas aos atendimentos de urgência e emergência, não é abusiva e está autorizada pelo art. 12, V, "b", da Lei 9.656/98. No entanto, a referida cláusula deve ser afastada em situação de urgência (artigo 35-C, I, da Lei 9.656/98). Segundo o art. 35-C da Lei n° 9.656/98, há emergência em casos que implicarem risco imediato de vida ou de lesão irreparáveis para o paciente, atestado pelo médico assistente. No caso dos autos, em que pese o contrato estar em período de carência, verifica-se que a internação do Agravado no Hospital Brasília – Águas Claras foi necessária devido a complicações cardíacas, com risco de morte. Assim, em juízo de cognição sumária, tenho por configurada emergência, nos termos do art. 12, V, "c", da Lei no 9.656/98, a justificar o afastamento da cláusula contratual que limita a cobertura no período de carência. Por fim, a alegação de que a manutenção da decisão agravada traz risco de grave dano à Agravante não prospera, pois caso o pedido da ação em destaque seja julgado improcedente, os valores despendidos com o tratamento poderão ser exigidos do Agravado, com os acréscimos correspondentes, inexistindo óbice intransponível à cobrança a justificar a pretendida revogação. Quanto à exclusão ou minoração das astreintes, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, pois embora o art. 537, § 1o, I, do CPC possibilite a limitação para adequá-las e harmonizá-las com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devem ser arbitradas em valor capaz de compelir a parte a cumprir o que lhe foi determinado. Não há notícia nos autos de origem de que houve o descumprimento da obrigação. E, muito embora o prazo fixado para o cumprimento da r. decisão agravada seja exíguo (6 horas), considero que a multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) segue os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mormente porque o paciente corre risco de morte. Assim, não se verifica plausibilidade do direito alegado pela Agravante também quanto à multa aplicada (astreintes), de modo que mantenho o entendimento externado na r. decisão agravada quanto ao ponto. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora